Tribunal: TCU
Processo: 033.147/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação com a finalidade de aprofundar as questões tratadas em acompanhamento referente à adequação das entidades estatais à Lei 13.303/2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela SecexEstataisRJ, a fim de que seja apurada a indicação de membro para a Diretoria Executiva da Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) em situação de potencial conflito de interesses, bem como da extensão e suficiência das medidas mitigadoras adotadas pela área de Compliance da Petrobras acerca da matéria.; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, §1o da Resolução/TCU 259/2014, conhecer da presente representação, uma vez preenchidos os seus requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. comunicar à Petrobras e ao representante o inteiro teor da presente decisão; 9.3. com fundamento no art. 31, §1o, inciso I, da Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), manter as restrições de divulgação de informações confidenciais constantes destes autos, quais sejam, relatórios de BCI apresentados e atas de reunião; 9.4. com fundamento no art. 237, parágrafo único, c/c o art. 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, arquivar os presentes autos.